Tribunal: TJSP
Processo: 1010411-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ção de rastreadores. Suposta obrigação, atribuída à ré pela autora, de remunerar a locação de todos os equipamentos rastreadores que foram disponibilizados à empresa ré. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Aplicabilidade do Princípio pacta sunt servanda, que impõe às partes contratantes a obrigatoriedade da convenção. Ausência de ilícito contratual. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1010411-13.2022.8.26.0100; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 25/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

25/04/2024

Ementa:
Locação de móvel. Contrato de prestação de serviços de rastreamento e locação de equipamentos para implementação de rastreadores. Suposta obrigação, atribuída à ré pela autora, de remunerar a locação de todos os equipamentos rastreadores que foram disponibilizados à empresa ré. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Aplicabilidade do Princípio pacta

Ementa:
Locação de móvel. Contrato de prestação de serviços de rastreamento e locação de equipamentos para implementação de rastreadores. Suposta obrigação, atribuída à ré pela autora, de remunerar a locação de todos os equipamentos rastreadores que foram disponibilizados à empresa ré. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Aplicabilidade do Princípio pacta sunt servanda, que impõe às partes contratantes a obrigatoriedade da convenção. Ausência de ilícito contratual. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.